Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-04.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014054-04.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.216.921-80 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014054-04.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Recorrido(s):

MARIO MARCIO PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO EM SERASA – PARCELAMENTO/QUITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, havendo o parcelamento, com a quitação da primeira parcela pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa.

Quando fixado em valor elevado o dano moral deve ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação imposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexistência do débito motivador do apontamento restritivo, bem como,
DETERMINAR
ao Reclamado para promover o cancelamento da inserção creditícia debatida nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais,
CONDENO
o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais),

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

É fato inconteste que o Reclamante contraiu débitos junto à Reclamada, sendo que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é oriunda da inadimplência.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o Reclamante entabulou acordo junto à Reclamada, efetuando o pagamento da primeira parcela.

Ora, havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, efetuado o parcelamento e pagamento, é dever do credor efetuar a baixa da negativação. Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a manutenção da inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E atento a tais critérios, bem como, considerando o valor indevidamente mantido (R$ 1.061,01), sendo apontamento único, além do próprio período da manutenção indevida (
cerca de dois meses
), entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia esta que entendo ser suficiente e adequada à reparação dos danos suportados.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020